Tribunal: TJDFT
Processo: 0755576-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS. PEDIDO REVISIONAL REJEITADO. PEDIDO RECONVENCIONAL ACOLHIDO. AUTOR. APELAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. FORMULAÇÃO DE “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PUBLICAÇÃO POSTERIOR DO JULGADO. IRRELEVÂNCIA. INTIMAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. AFIRMAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219).

2. Acorrendo a parte, via de sua patrona, aos autos após a edição da sentença, dela restando irreversivelmente cientificada, corroborando o fato a nuança de que, inclusive, formulara, conquanto descabido, pedido de reconsideração do provimento sentencial, resta por deflagrado o prazo recursal correlato, inclusive porque pedido de reconsideração, não encerrando nova via recursal, não interfere na fluência do prazo, não suspendendo-o nem interrompendo-o, sendo um indiferente processual, o mesmo sucedendo com a subsequente veiculação do julgado no órgão oficial, porquanto o legislador não contempla dupla intimação de qualquer ato judicial para fins de deflagração do interstício recursal.

3. Manejado o apelo após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que a patrona da parte recorrente acessara os autos e, cientificada da sentença, vem a formular, inclusive, pedido de reconsideração, estando inequivocamente cientificada do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).

4. Apelação não conhecida. Unânime.